Tribunal: TJDFT
Processo: 0740884-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740884-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING D E S P A C H O Conquanto o agravante tenha feito menção a pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela no preambulo do recurso, não há nas razões do agravo referência ao preenchimento dos requisitos para sua concessão e nem tampouco pedido expresso nesse sentido, razão pela qual recebo o recurso sem exame de pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r